Tribunal: STF
Processo: Rcl 86085
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 632.853 (TEMA N. 485 DE RG). CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA. 

	1. Trata-se de reclamação, formalizada por LAYS LOPES CARNEIRO BARCELOS, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no processo n. 5066671-37.2024.8.24.0000, a qual teria aplicado incorretamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 632.853 (Tema n. 485 da Repercussão Geral). 

2. Alega a reclamante que “é candidata ao cargo de Delegado de Polícia Substituto de Santa Catarina (...) [e] fora convocada para realizar a 5ª fase do certame, correspondente a investigação social” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que em “resultado preliminar da investigação social (...) foi considerada NÃO HABILITADA para o cargo” em razão de seu cônjuge haver sido condenado pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas) (fl. 3, e-doc. 1). 

Alega a reclamante que, à época dos fatos objeto da ação penal, sequer mantinha qualquer vínculo ou conhecimento com o indivíduo que posteriormente veio a ser seu cônjuge. Ressalta, ademais, que a sentença penal proferida na referida ação declarou extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Argumenta que seu esposo desde 2016 atua perante a empresa Hold Transporte Pesado Ltda., primeiramente como representante comercial e a partir de 2024 como gerente de vendas e serviços. 

Aduz que “é imprescindível se ter em conta que a presente demanda delibera acerca da vida profissional da Reclamante, a qual, vale enaltecer, é uma pessoa íntegra, de conduta ilibada, que não possui qualquer antecedente criminal ou envolvimento com atos ilícitos” (fl. 9, e-doc. 1). 

Informa que é “inequívoco que o ato administrativo que ensejou a eliminação da Reclamante com base, única e exclusivamente, na condenação de seu marido, cujas informações (...) foram prestadas espontaneamente pela própria Candidata/Reclamante, a evidenciar sua boa-fé, é ilegal e fere, absolutamente, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, em especial, o princípio da pessoalidade da pena, o que, data máxima vênia, é inadmissível” (fl. 13, e-doc. 1). 

Ao apreciar liminarmente o Mandado de Segurança impetrado contra a decisão administrativa que eliminou a candidata na fase de investigação social do certame, o Relator deferiu o pedido de medida liminar, a fim de suspender, temporariamente, os efeitos do ato de inabilitação impugnado e, por conseguinte, assegurar a permanência da impetrante no concurso público em referência, até ulterior deliberação.

Após, a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que (e-doc. 5):

“O âmago da questão posta em análise neste feito diz com a eliminação da impetrante do concurso público para ingresso na carreira de Delegado de Polícia porque, na investigação social, constatou-se ser ela casada com ‘condenado pela conduta tipificada art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme Autos n° 0079906-43.2017.8.13.0313 da 1° Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Ipatinga/MG, cuja sentença destacava compartilhamento de lucros oriundos do tráfico de drogas. Item 15.3, 15.4 (relações interpessoais) e 15.6, alínea "b" do edital. Art. 15, inciso VI da Lei n. 6.843/86.’ (evento 1, DOC16) 
Sob um primeiro viso, emerge a perspectiva da impossibilidade de a impetrante ser inabilitada ao cargo como consectário da conduta de outrem, no caso o seu marido. 
Contudo, ao examinar-se com profundidade os fatos e as regras insertas no edital do certame, infere-se, com objetividade, que foram previamente estabelecidos os aspectos a serem investigados no tocante à vida social dos candidatos e, dentre eles, estão as relações interpessoais dos pretendentes à vaga de Delegado de Polícia Substituto. Veja-se a exata disposição editalícia: 
15.3 Diante das peculiaridades e das prerrogativas da carreira policial, em especial, de uso da força; de detenção de pessoas; de porte de arma de fogo; de posse de distintivo policial; de presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados no exercício da função; de livre acesso aos locais sujeitos à fiscalização policial; de possibilidade de entrada em domicílios nas hipóteses previstas em lei e de apreensão de drogas ilícitas, armas e produtos controlados, a Investigação Social, justificada pela indisponibilidade do interesse público, tem por objetivo avaliar aspectos da vida dos candidatos em sociedade que permitam concluir que seus hábitos e comportamentos são adequados à investidura no cargo e ao exercício de suas prerrogativas, em cumprimento da exigência de conduta social ilibada de que trata o inciso VI do art. 15 da Lei n. 6.843, de 28 de julho de 1986. 
15.4 Entre os aspectos a serem investigados sobre a vida dos candidatos em sociedade de que trata o subitem anterior, incluem-se suas relações interpessoais e eventuais transgressões à ordem jurídica vigente, que não se limitam à busca por inquéritos, processos e sentenças. (evento 1, DOC6, fl. 38, grifei) 
Portanto, não há dúvida de que a essência do ato administrativo impugnado decorre da relação interpessoal voluntária, íntima e cotidiana da impetrante com pessoa comprovadamente condenada por tráfico de entorpecentes, com compartilhamento do lucro disso advindo.
(...)
Ao prestar informações, a autoridade impetrada esclareceu não se tratar de óbice no acesso ao cargo em decorrência de vínculo de parentesco involuntário, mas de atentar para as relações interpessoais livremente escolhidas. 
(...)
No contexto da disposição legal transcrita, perlustrando os autos depreende-se que o entendimento administrativo reconheceu a incompatibilidade do comportamento interpessoal da candidata com as atribuições e prerrogativas da carreira que pretende abraçar (Delegada de Polícia Civil).
Não se trata, portanto, de violação da pessoalidade da pena, com extrapolação da sanção criminal para atingir também a impetrante. Cuida-se, na realidade, da opção livre e consciente, por ela feita, de manter relacionamento íntimo "com indivíduo condenado pela conduta de tráfico de drogas, tipificada art. 33, da Lei nº 11.343/06, [...], cuja sentença destacava compartilhamento de lucros oriundos do tráfico de drogas" (evento 1, DOC21, fl. 4). 
(...)
Nesse contexto soa imperioso ter em conta que o Supremo Tribunal Federal já assentou entendimento quanto à possibilidade de exigir-se requisitos mais rigorosos de aferição da conduta social para determinados cargos, a exemplo das carreiras da Magistratura, bem como da Segurança Pública (...).
(...)
Assim, no caso dos autos, não é possível concluir que tenha a Administração Pública agido de forma ilegal ou abusiva ao realizar a investigação social e concluir, em razão do fato apurado, pela inaptidão da impetrante. 
Até porque a investigação social, em certames para as carreiras da Polícia Civil, tem expressa previsão legal (art. 13, inc. VII, da Lei n. 6.843/1986). Confira-se: 
Art. 13. A habilitação de candidatos aos cargos das carreiras da Polícia Civil, obedecidas as especificações contidas no edital, será verificada em concurso público, por meio das seguintes fases: [...] VII – investigação social. (Lei n. Lei nº 6.843/1986) 
A mais disso, o edital de regência do concurso reporta-se expressamente a que os ‘relacionamentos interpessoais’ devam ser levados em conta na investigação social (evento 1, DOC6, fl. 38). 
Outrossim, o ato administrativo de inabilitação da candidata impetrante porta a devida fundamentação, evidenciadora da necessidade de preservação do sistema de segurança pública da vulnerabilidade decorrente da relação interpessoal detectada, considerando sobretudo as características do cargo pretendido, o qual, dentre outros aspectos, reclama sigilo de investigações, enfrentamento de organizações criminosas, combate ao tráfico de entorpecentes, acautelamento de drogas em delegacias de polícia e seu encaminhamento para destruição.
(...)
Enfim, é dado concluir que: (i) a decisão administrativa questionada centra-se no comportamento voluntário, livre e consciente da candidata impetrante de manter íntimo e continuado relacionamento interpessoal com pessoa condenada por tráfico de entorpecentes e participação no lucro disso advindo, algo incompatível com o exercício, por ela, do cargo de Delegada de Polícia; (ii) não há excesso em considerar-se os "relacionamentos interpessoais", porque expressamente referidos no edital do certame; (iii) a Suprema Corte assentou a possibilidade de exigir-se requisitos mais rigorosos para a aferição da conduta social no acesso a cargos das carreiras da Segurança Pública; (iv) embora o conteúdo do ato administrativo profligado possa ser classificado como mais rigoroso, conta com o beneplácito da Suprema Corte, e dele não ressai afronta à razoabilidade ou à proporcionalidade, como evidencia a sua própria motivação; e (v) igualmente, não é possível concluir que a Administração Pública tenha incorrido em ilegalidade ou abusividade ao realizar a investigação social, porque prevista no edital do concuso e em lei. 
No tema 485, o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de que ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. 
No caso dos autos, mutatis mutandis, não se pode substituir a banca examinadora para exaurir o mérito do ato administrativo, além do que não se detecta nele a existência de abusividade ou de ilegalidade a ser sanada pela via mandamental. 
Dessa forma, a segurança pretendida deve ser denegada, com a consequente revogação da liminar inicialmente deferida, em cujo texto foi destacado o seu caráter precário, e consequente revisão quando do julgamento de mérito (...).”.

Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento (e-doc. 5):

“Nesse contexto, verifica-se que a conclusão alcançada pelo Colegiado de origem não destoou da orientação da Suprema Corte acerca da mitigação da tese jurídica firmada no julgamento do TEMA 22/STF quando a controvérsia envolver concurso público para ingresso em carreiras de segurança pública, atividades típicas de Estado com autoridade sobre toda a coletividade, circunstância que torna necessária a submissão dos candidatos a critérios mais rigorosos de aferição de suas condutas sociais pela banca examinadora, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.
(...)
Ademais, constata-se que para dissentir do entendimento adotado pelo Órgão Julgador seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como reexaminar o conjunto fático probatório dos autos, providências que encontram óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF, as quais dispõem, respectivamente: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
(...)
A par disso, verifica-se que o reclamo não merece ser admitido, porque o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o TEMA 485/STF.
(...)
É certo que aludido tema de repercussão geral trata sobre avaliação de respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas e o caso enfocado envolve fase de investigação social em concurso público para ingresso na na carreira de Delegado da Polícia Civil. Contudo, em ambas as hipóteses está em destaque a possibilidade ou não de o Poder Judiciário Judiciário exercer o controle da legalidade do ato administrativo. 
Nesse ponto, cingindo-se ao controle jurisdicional de legalidade definido no TEMA 485/STF, o Colegiado de origem decidiu em harmonia com a compreensão assentada pela Suprema Corte ao julgar o leading case (RE n. 632.853/CE), sob a sistemática da repercussão geral, o que acarreta a negativa de seguimento do presente reclamo, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a", do Código de Processo Civil.”.

Posteriormente, foi interposto agravo interno cuja ementa consta que (e-doc. 5):
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA N. 485/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema n. 485 do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata eliminada de concurso público para Delegado da Polícia Civil, em razão de inaptidão constatada na fase de investigação social. 3. Violações alegadas: art. 5º, incs. XLV e LVII, da CF/1988 (Tema 485/STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a adequada aplicação do precedente no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O recurso não aponta qualquer circunstância que justifique a não-incidência do precedente. 6. Tema 485/STF - “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” Considerando que a decisão contestada concluiu pela inexistência de ilegalidade na correção realizada pela banca examinadora, verifica-se plena consonância com o entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Sustenta a reclamante que “o Acórdão ora reclamado conferiu interpretação equivocada ao que restou decidido por este Egrégio Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n. 485, à medida que não considerou as peculiaridades do caso concreto e a clara violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal, circunstâncias aptas a autorizar o controle judicial excepcional previsto na própria tese firmada” (fl. 34, e-doc. 1).

Aduz que “a presente demanda versa sobre flagrante violação de direitos fundamentais da Reclamante, consubstanciada em ato administrativo que a eliminou do certame com base exclusivamente na existência de condenação penal pretérita de seu cônjuge, por fato isolado e anterior ao início da relação afetiva entre ambos, situação que, evidentemente, não pode ser confundida com o objeto do precedente mencionado” (fl. 35, e-doc. 1).

Argumenta a parte reclamante que “o próprio Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, relator do Tema n. 485, expressamente ressalvou que o controle judicial é cabível quando há ‘OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE’, hipótese que se amolda precisamente ao caso concreto, em que a Reclamante insurge-se contra ato administrativo ilegal, praticado pelas Autoridades Coatoras, o qual violou os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da intranscendência da pena, ao determinar a eliminação da Reclamante do certame, não em razão de sua própria conduta, mas com base, única e exclusivamente, em condenação penal imposta a terceiro, por fatos isolados e anteriores ao início da relação afetiva, de modo que enseja a devida apreciação pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 35, 36, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada.

É o relatório. DECIDO.
 
3. O julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.583 (Tema n. 485 da RG) fixou tese no sentido de considerar que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo quando ocorrer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Dispõe a ementa da decisão paradigma:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. 

5. Verifico, ao examinar os autos, que a hipótese sob análise aparenta enquadrar-se no entendimento firmado por esta Suprema Corte no paradigma invocado, tendo em vista que a candidata/reclamante foi eliminada do certame em razão de seu atual cônjuge haver sido condenado pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), por fatos ocorridos em 2016, o que, em tese, configura afronta a preceitos constitucionais, notadamente quanto à vedação de responsabilização pessoal por ato de terceiro.

Constato que há plausibilidade na tese de que a decisão reclamada pode estar em desacordo com os princípios da presunção de inocência, da individualização da pena e da intranscendência da sanção penal, previstos no art. 5º, incisos LVII e XLV, da Carta Magna, não sendo legítimo impor à candidata restrições decorrentes de fato que não lhe é imputável. Desse modo, reputo configurado o fumus boni iuris necessário à concessão da medida liminar.

O periculum in mora, por sua vez, mostra-se devidamente caracterizado, uma vez que a exclusão da candidata do certame, na fase de investigação social, sob o fundamento de inabilitação, pode ocasionar dano grave e de difícil reparação, evidenciado pela possibilidade de perda definitiva de seu direito de prosseguir no concurso público, o que implicaria frustração de legítima expectativa decorrente de anos de preparação e estudo dedicados à seleção.

Ressalto que a análise acerca da procedência, ou não, da presente reclamação demanda exame mais aprofundado, o que deverá ocorrer por ocasião do julgamento de mérito, após a coleta de informações adicionais.

6. Pelo exposto, com fundamento no art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, defiro a medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem e assegurar, por ora, o regular prosseguimento da reclamante no concurso público, até ulterior deliberação desta Corte.

Solicitem-se informações à autoridade reclamada, na forma do art. 989, I, CPC.

Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).   

Notifique-se a reclamante para que apresente, em 10 dias:
    A) Certidão criminal atualizada do cônjuge;
    B) CTPS, contratos de trabalho ou contratos de prestação de serviços que demonstrem a existência de vínculo laboral mantido pelo cônjuge, nos últimos dez anos. 
    C) Cópias das sentenças de mérito e de extinção da punibilidade do cônjuge, quanto aos fatos narrados. 

Oportunamente, retornem os autos à conclusão.

Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente